Tribunal: STJ
Processo: 9006465-57.2009.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2015592 - SP (2022/0226884-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: SANIA MARIA THOME DE MENEZES
OUTRO NOME
: SÂNIA MARIA THOMÉ DE MENEZES TORRES
ADVOGADOS
: CUSTÓDIO DA PIEDADE UBALDINO MIRANDA - SP022122
TERENCE ZVEITER - DF011717
FLAVIA MARIA PELLICIARI SALUM - SP173127
LEONARDO CAPUTO BASTOS ZVEITER - DF075000
EMBARGADO
: ROGÉRIO MACHADO DE PAULA EDUARDO
ADVOGADO
: JORGE DE MELLO RODRIGUES - SP197764
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO
VERIFICADAS.
INTUITO
INFRINGENTE.
SEGUNDOS
EMBARGOS.
CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO
1.026, § 2o, DO CPC. APLICAÇÃO.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas,
sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório, ante a reiteração, em
novos declaratórios, de questões já apreciadas, impõe-se a aplicação da
multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.
3. Embargos de declaração rejeitados, com a imposição de multa de 2%
(dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
26/08/2025
01/09/2025
de declaração, com aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50121914 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:11:27
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 428b29b6-4e2e-4269-a4ce-bc41030968f5

EDcl nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2015592 - SP (2022/0226884-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: SANIA MARIA THOME DE MENEZES
OUTRO NOME
: SÂNIA MARIA THOMÉ DE MENEZES TORRES
ADVOGADOS
: CUSTÓDIO DA PIEDADE UBALDINO MIRANDA - SP022122
TERENCE ZVEITER - DF011717
FLAVIA MARIA PELLICIARI SALUM - SP173127
LEONARDO CAPUTO BASTOS ZVEITER - DF075000
EMBARGADO
: ROGÉRIO MACHADO DE PAULA EDUARDO
ADVOGADO
: JORGE DE MELLO RODRIGUES - SP197764
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO
VERIFICADAS.
INTUITO
INFRINGENTE.
SEGUNDOS
EMBARGOS.
CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO
1.026, § 2o, DO CPC. APLICAÇÃO.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a contradição, mas,
sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório, ante a reiteração, em
novos declaratórios, de questões já apreciadas, impõe-se a aplicação da
multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.
3. Embargos de declaração rejeitados, com a imposição de multa de 2%
(dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.
RELATÓRIO
Trata-se de segundos embargos de declaração opostos por SÂNIA MARIA
THOMÉ DE MENEZES ao acórdão da Terceira Turma assim ementado:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
No
211/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚMULA No 284/STF. PRETENSÃO DE DISCUTIR A
EXTENSÃO
DA
CAUSA
DE
PEDIR
E
PEDIDOS.
INVIABILIDADE.
INTERPRETAÇÃO E COTEJO DE PEÇASPROCESSUAIS. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução
da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo
recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211/STJ.
3. O dispositivo legal indicado como malferido não tem comando normativo
suficiente para infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, tampouco
para sustentar a tese defendida pelo recorrente, o que configura deficiência
de fundamentação do recurso especial, atraindo, por analogia, o óbice da
Súmula no 284/STF.
Documento eletrônico VDA49245634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:46
Código de Controle do Documento: cc279208-f371-4a86-9f6b-1f421b6f7c39

4. O acolhimento da pretensão recursal, para discutir a alegação de que o
Tribunal de origem extrapolou os limites da ação rescisória, trazendo à baila
fundamentos da sentença que foram substituídos pelos constantes do
acórdão rescindendo, demandaria unicamente a interpretação e o cotejo de
peças processuais, o que não envolve análise jurídica, mas sim puramente
fática, o que é vedado em recurso especial pela orientação contida na
Súmula no 7/STJ.
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido".

Os primeiros embargos opostos (e-STJ fls. 2.427/2.433) foram rejeitados (e-
STJ fls. 2.447/2.451).

Em suas razões, a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão
/contradição no acórdão embargado, já que

"(...) não é caso de prequestionamento ficto, visto que há
admissão expressa pelo v. aresto recorrido do fato principal da demanda, a
se afastar ambas as Súmulas 7 e 211 desse e. STJ, qual seja, que há
falsidade dos documentos originais da Secretaria de Fazenda do Estado do
Mato Grosso, mediante fraude documental utilizada para embasar a
condenação que se busca rescindir nesses autos, evidentemente realizada
pelo Embargado, único beneficiário da fraude, decidindo-se, contudo, em
afronta ao art. 966, III, do CPC" (e-STJ fl. 2.458).

Ao final, pleiteia o acolhimento do recurso.
Impugnação às e-STJ fls. 2.461/2.464 em que se postula a aplicação da
multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Consoante o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os
embargos de declaração somente são cabíveis para
esclarecer obscuridade ou
(a)
eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão a respeito da qual
(b)
deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, incluindo-se as condutas
descritas no art. 489, § 1o, do CPC, que configurariam a carência de fundamentação
válida, e
corrigir o erro material.
(c)
No caso, o voto condutor do acórdão que julgou o recurso especial, acolhido
por unanimidade pela Terceira Turma, foi claro ao afirmar a inviabilidade de prover o
apelo.
Destacou-se expressamente:
a ausência de negativa de prestação jurisdicional;
(i)
a falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial
(ii)
relacionada com os arts. 405, 425, III, e 966, III e VIII, do CPC, 316 do Código
Comercial e 896 do CC, a teor da Súmula no 211/STJ;
o art. 927, V, do CPC não tem comando normativo suficiente para
(iii)
infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, tampouco para sustentar a tese
defendida pela recorrente, o que configura deficiência de fundamentação do recurso
especial, atraindo, por analogia, o óbice da Súmula no 284/STF;
o acolhimento da pretensão recursal, para discutir a alegação de que o
(iv)
Tribunal de origem extrapolou os limites da ação rescisória, trazendo à baila
fundamentos da sentença que foram substituídos pelos constantes do acórdão
Documento eletrônico VDA49245634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:46
Código de Controle do Documento: cc279208-f371-4a86-9f6b-1f421b6f7c39

rescindendo, demandaria unicamente a interpretação e o cotejo de peças processuais,
o que não envolve análise jurídica, mas, sim, puramente fática, o que é vedado em
recurso especial pela orientação contida na Súmula no 7/STJ.
Ademais, ao julgar os anteriores embargos de declaração, a Terceira Turma
asseverou, relativamente à suposta contrariedade existente no acórdão que julgou o
recurso especial, que não há impropriedade em afirmar a falta de prequestionamento
e afastar a negativa de prestação jurisdicional, haja vista o julgado estar devidamente
fundamentado, sem, no entanto, ter decidido a causa à luz dos preceitos jurídicos
suscitados pela recorrente.
Observou-se, ainda, que, de acordo com a jurisprudência deste Superior
Tribunal, a admissão de prequestionamento ficto em recurso especial, previsto no art.
1.025 do CPC, exige que no mesmo recurso seja reconhecida a existência de violação
do art. 1.022 do CPC, o que não é o caso dos autos.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E CONSUMIDOR.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 1.021, § 1o, DO CPC.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
211/STJ.
PREQUESTIONAMENTO FICTO NÃO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO DO ART.
1.022 DO CPC QUE SEQUER FOI ARGUIDA. APLICAÇÃO DE MULTA COM
FUNDAMENTO NO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME. SÚMULA 7/STJ.
1. Não pode ser conhecido o agravo interno na parte relativa ao dissídio
jurisprudencial, tendo em vista a ausência de impugnação específica ao
fundamento adotado na decisão agravada. Inteligência do art. 1.021, § 1o,
do CPC.
2. Ausente o prequestionamento quando o Tribunal de origem não
emitiu juízo de valor acerca do dispositivo legal apontado como
.
violado. Aplicação da Súmula 211/STJ
3. Prequestionamento ficto que pressupõe não apenas a oposição de
embargos de declaração na origem, mas também a alegação, perante
este Superior Tribunal, da ocorrência de violação do art. 1.022 do
.
CPC, o que não ocorreu no presente caso
4. O exame do recurso especial, para afastar a aplicação da multa prevista
no art. 1.026, § 2o, do CPC, demandaria a incursão no acervo fático dos
autos, o que não se mostra possível nesta instância especial. Aplicação da
Súmula 7/STJ.
5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO."
(AgInt no REsp 1.839.004/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
– grifou-se).
28/11/2022
13/12/2022

Nesse contexto, o acórdão embargado está devidamente fundamentado, não
havendo falar em vício na prestação jurisdicional, tendo em vista que, conforme
orientação desta Corte, "se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram
suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam.
Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos
interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do art. 489, § 1o, do CPC/2015
" (AgInt no REsp no 1.584.831/CE, Relator Ministro Humberto
não configurada
Martins, Segunda Turma, julgado em
, DJe
).
14/6/2016
21/6/2016
No mais, tem-se que restou caracterizada a intenção protelatória
dos segundos embargos declaratórios, tendo em vista que a pretensão recursal já
havia sido apreciada.
Como cediço, os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC,
são recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição
Documento eletrônico VDA49245634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:46
Código de Controle do Documento: cc279208-f371-4a86-9f6b-1f421b6f7c39

ou omissão -, assim, não podem ser acolhidos quando a parte embargante pretende,
essencialmente, que a decisão seja proferida nos exatos termos que requer.
Cumpre ressaltar que o mero inconformismo da parte não constitui
hipótese de cabimento de embargos, tampouco caracteriza vício na decisão.
Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
ERRO MATERIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual
existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC
/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões
tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não
são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
2. A reiteração de argumentos, nos segundos embargos de
declaração, já repelidos no acórdão anteriormente proferido, por
meio de fundamentos claros e coerentes, destoa dos deveres de
lealdade e cooperação que norteiam o processo, a ensejar a
imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC de 2015.
3. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa" (EDcl nos
EDcl no AgInt nos EREsp no 1.728.046/DF, Relator Ministro
RAUL ARAÚJO, Corte Especial, julgado em
, DJe de
13/6/2023
19/6/2023
- grifou-se).

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO
NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
PRETENSÃO
DE
REJULGAMENTO
DA
CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE
MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO NCPC. EMBARGOS REJEITADOS, COM
IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1.
Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do
Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015
9/3/2016
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão
exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2.
Inexistentes
as
hipóteses
do
art.
1.022
do
NCPC,
não
merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter
infringente.
3. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou
à rediscussão do julgado que rejeitou os primeiros embargos de declaração.
4. Em virtude de a oposição dos segundos embargos de declaração constituir
prática processual abusiva e protelatória, por ausência dos vícios previstos
no art. 1.022 do NCPC, deve ser aplicada a multa prevista em seu art.
1.026, § 3o, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa.
5. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa." (EDcl nos
EDcl no AgInt no AREsp no 1.955.226/SP, Relator Ministro
MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
4/4/2022
6/4/2022
).

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e condeno a
parte embargante a pagar a parte embargada multa de 2% (dois por cento) sobre
o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo
Civil.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49245634 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:09:46
Código de Controle do Documento: cc279208-f371-4a86-9f6b-1f421b6f7c39

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl nos EDcl no REsp 2.015.592 / SP
Número Registro: 2022/0226884-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
199500000724 1995000007247332785800 1995000007247332785800991090703058 7332785800
991090703058 9006465572009826000050000 90064655720098260000
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator dos EDcl nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SANIA MARIA THOME DE MENEZES
OUTRO NOME : SÂNIA MARIA THOMÉ DE MENEZES TORRES
ADVOGADOS
: CUSTÓDIO DA PIEDADE UBALDINO MIRANDA - SP022122
TERENCE ZVEITER - DF011717
FLAVIA MARIA PELLICIARI SALUM - SP173127
LEONARDO CAPUTO BASTOS ZVEITER - DF075000
RECORRIDO
: ROGÉRIO MACHADO DE PAULA EDUARDO
ADVOGADO
: JORGE DE MELLO RODRIGUES - SP197764
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PARCERIA AGRÍCOLA E/OU PECUÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SANIA MARIA THOME DE MENEZES
OUTRO NOME : SÂNIA MARIA THOMÉ DE MENEZES TORRES
Documento eletrônico VDA50097725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:32:29
Código de Controle do Documento: 1531909b-a2bd-495f-becf-ab444ec6d593

ADVOGADOS
: CUSTÓDIO DA PIEDADE UBALDINO MIRANDA - SP022122
TERENCE ZVEITER - DF011717
FLAVIA MARIA PELLICIARI SALUM - SP173127
LEONARDO CAPUTO BASTOS ZVEITER - DF075000
EMBARGADO : ROGÉRIO MACHADO DE PAULA EDUARDO
ADVOGADO
: JORGE DE MELLO RODRIGUES - SP197764
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, com
26/08/2025
01/09/2025
aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50097725 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:32:29
Código de Controle do Documento: 1531909b-a2bd-495f-becf-ab444ec6d593